Tribunal: STF
Processo: HC 67163
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-09
Data de publicação: 1989-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Alegação de nulidade do ato citatório por edital, ante a falta de busca do réu em endereço mencionado de modo rudimentar nos autos. Evidência de procura prévia nesse endereço – tanto pela polícia como pelo oficial de justiça -, onde se informou estar o réu desaparecido. Circunstância que exclui a tentativa ulterior de citação no mesmo local.
Ordem indeferida.